Tribunal: STF
Processo: AS 109
Classe: AS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. OPOSIÇÃO REITERADA DOS DECLARATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos declaratórios, a evidenciar o abuso do direito de recorrer. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.